Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pela 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou a pretensão punitiva improcedente e absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime da Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a validade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se os elementos são suficientes para a configuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com aplicação de medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita é válida, conforme exigido pelo CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
4. No julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, o STF estipulou a seguinte diferenciação: a) se foram apreendidos até 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas-fêmeas, presume-se que esse indivíduo é apenas usuário e, portanto, não cometeu crime; b) caso tenham sido apreendidas quantias superiores, existe uma presunção de que não era para consumo pessoal. A presunção é relativa e não impede a prisão por tráfico de drogas quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes (STF. Plenário. RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/6/2024; Repercussão Geral–Tema506).
5. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, dinheiro em espécie, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia, aliada à inexistência de denúncia anônima ou investigação prévia, impede a conclusão segura pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico.
6. Havendo dúvida razoável sobre a destinação mercantil da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida (CPP, arts. 240, § 2o, e 244). 2. A condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância apreendida.”